Tribunal: TJPA
Processo: 0808770-62.2019.8.14.0051
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808770-62.2019.8.14.0051

APELANTE: D S MOREIRA ENGENHARIA EIRELI

APELADO: AVANTE ATACADISTA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PROJETO PARA EDIFICAÇÃO DE SUPERMERCADO – INADEQUAÇÃO DE PROJETO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ADITIVO CONTRATUAL – COMPROVAÇÃO PELOS AUTORES/APELADOS – PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES PELA REQUERIDA/APELANTE NÃO DEMONSTRADOS –
EMPRESA APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DO ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal ao alegado não cumprimento integral das
obrigações que originaram o crédito cobrado; a inocorrência de aditivo contratual; bem como a violação do princípio da boa-fé.

2 – A irresignação da empresa requerida/apelante, reside da cobrança de valores efetuada pelos autores/apelados, que seria indevida, visto que o valor pactuado já teria sido adimplido, sem que os serviços contratados tenham sido realizados na integralidade.

3 – Hipótese em que os autores/apelados se desincumbiram do seu múnus probatório, posto que cumpriram sua obrigação contratual; bem assim, o importe cobrado restou demonstrado, considerando a existência de valor residual do contrato originário, qual seja, R$ 5.682,80 (cinco mil seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos) acrescido da quantia de R$ 20.017,20 (vinte mil e dezessete reais e vinte centavos), decorrente do acréscimo contratual.

4 – Outrossim, a empresa requerida/apelante não conseguiu comprovar o cumprimento integral de sua obrigação contratual, não restando configurada a existência de fato impeditivo do direito dos autores, nos termos do que dispõe o citado art. 373, II do CPC.

5 – Contrariamente ao alegado pelo apelante, evidencia-se que o projeto original contratado, previa 21.134 m2 de área construído, passando posteriormente para 29.560m2, o que, somado ao recibo no valor de R$13.000,00 (treze mil reais), juntado pela própria parte apelante, reforça a existência de aditivo contratual e, por conseguinte, de que não teria ocorrido o pagamento integral dos valores ajustados no contrato.

6 – Tem-se que a alegação de inadimplemento contratual dos apelados, resta vulnerada, uma vez que por inteligência d
o art. 476 do CC/2002, a parte contratante, ora apelante, necessita provar o cumprimento de sua obrigação para que possa exigir o implemento da imposta à parte requerida.

7 –
Ademais, se verifica que o descumprimento contratual na hipótese, consistiria na inadequação do projeto apresentado, o que exigiria a apresentação de prova técnica apta a demonstrar o desacordo do projeto.

8 – Desse modo, não logrou êxito em comprovar o cumprimento integral da avença, tampouco, o alegado inadimplemento do ajuste pelos apelados, não se desincumbido, assim, perficientemente do seu ônus probatório
.

9 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
para manter hígidos os fundamentos da sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 07 de fevereiro de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0808770-62.2019.8.14.0051

APELANTE:

AVANTE ATACADISTA LTDA

APELADO:

D S MOREIRA ENGENHARIA EIRELI

APELADO:
DARLISSON SOLIVANDRO DA SILVA MOREIRA

COMARCA DE ORIGEM:
SANTARÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AVANTE ATACADISTA LTDA

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
,
ajuizada contra si por
D S MOREIRA ENGENHARIA EIRELI

e

DARLISSON SOLIVANDRO DA SILVA MOREIRA
,
julgou procedente a pretensão exordial.

Em sua inicial (ID. 9648468), narraram os autores/apelados terem firmado com a requerida em 12/12/2017, contrato de prestação de serviços, tendo por objeto o fornecimento de projeto complementar pelo valor total de R$ 77.138,00 (setenta e sete mil, cento e trinta e oito reais), do qual apenas R$ 71.455,20 (setenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais) teriam sido pagos pelo requerido aos autores, tendo restado um saldo devedor de R$ 5.682,80 (cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos).

Afirmaram que foram solicitadas alterações contratuais, situação que ensejou a elaboração de aditivo contratual, que gerou um acréscimo no montante de R$ 20.017,20 (vinte mil e dezessete reais e vinte centavos), resultando em um valor devido de R$ 25.700,00 (vinte e cinco mil e setecentos reais), que, após a efetiva prestação do serviço não teriam sido adimplidos pelo requerido.

Pleitearam assim, pela procedência da exordial para que a empresa requerida fosse condenada ao pagamento do montante inadimplido devidamente corrigido, ou seja, o importe de R$ 26.242,84 (vinte e seis mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Juntou os autores, documentos para subsidiar seus pleitos.

Em contestação (ID. 9648496), arguiu o requerido, em suma, ter contratado os requerentes para a confecção de projetos de engenharia: projeto estrutural e fundações, projeto estrutural cobertura metálica, e projeto hidrossanitário/combate a incêndio, do empreendimento “Avante” localizado na Avenida Moaçara, Santarém/PA; destacou que o serviço não teria sido concluído, e que o efetivado não teria sido aprovado pelos órgãos públicos competentes; asseverou, ainda, que os autores teria recebidos muito além dos serviço prestados, pugnando, assim, pela improcedência da exordial.

A parte autora apresentou replica a contestação (ID. 9648500).

Em audiência (ID. 9648527), restou infrutífera a tentativa de conciliação.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID. 9648552), que julgou procedente a pretensão exordial, reconhecendo o crédito indicado na inicial no importe de R$ 26.242,84 (vinte e seis mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), e condenando, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a empresa requerida
AVANTE ATACADISTA LTDA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
9648555
).

Alega que o objeto principal do contrato, qual seja, a apresentação dos projetos e a aprovação junto aos órgãos de fiscalização, teriam sido parcialmente descumpridos, caracterizando inadimplemento contratual.

Aduz que contrariamente ao alegado pelos apelados, o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) pago pela apelante, não correspondem a qualquer aditivo contratual, mas apenas ao pagamento de saldo remanescente.

Argui que inexistiria aditivo contratual por acréscimo de metro quadrado, tampouco inadimplemento de contrato pela apelante, mas sim pelos apelados que não teriam entregado as obrigações pactuadas, incorrendo em violação a boa-fé objetiva.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença vergastada na integralidade, julgando improcedente a pretensão exordial.

Em contrarrazões (ID.
9648562), aduzem os apelados, a inépcia do recurso, em razão da notória insubsistência dos argumentos apresentados pela apelante, pugnando assim pelo desprovimento do recurso de apelação.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada as partes sobre o interesse na composição (ID.
10323565), apenas os apelados se manifestaram, apresentando proposta de acordo (ID. 10648001), permanecendo silente, entretanto, a parte apelante (ID. 11402599).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao alegado não cumprimento integral das
obrigações que originaram o crédito cobrado; a inocorrência de aditivo contratual; bem como a violação do princípio da boa-fé.

Consta das razões deduzidas pela empresa ora apelante que o objeto principal do contrato, qual seja, a apresentação dos projetos e a aprovação junto aos órgãos de fiscalização, teriam sido parcialmente descumpridos, caracterizando inadimplemento contratual; que contrariamente ao alegado pelos apelados, o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) pago pela apelante, não correspondem a qualquer aditivo contratual, mas apenas ao pagamento de saldo remanescente; bem assim que inexistiria aditivo contratual por acréscimo de metro quadrado, tampouco inadimplemento de contrato pela apelante, mas sim pelos apelados que não teriam entregado as obrigações pactuadas, incorrendo em violação a boa-fé objetiva.

Das Obrigações Contratuais

Analisando os autos, verifica-se que os litigantes celebraram contrato, cujo objeto consistia no fornecimento
de projetos complementares para a edificação de um supermercado; bem assim que os pagamentos seriam de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) em dezembro/2017, de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) após 30 (trinta) dias do aceite e o restante de R$ 31.138,00 (trinta e um mil cento e trinta e oito reais), após a aprovação dos projetos nos órgãos competentes, prevendo, ainda que eventuais revisões no projeto poderiam ser feitas a combinar, ajuste cuja pactuação fora assentida pela empresa apelante.

A irresignação da empresa requerida/apelante, reside da cobrança de valores efetuada pelos autores/apelados, que seria indevida, visto que o valor pactuado já teria sido adimplido, sem que os serviços contratados tenham sido realizados na integralidade.

Pois bem, sendo incontroversa a existência da relação jurídica entre os litigantes, recai aos autores/apelados o múnus de comprovar a existência do crédito, enquanto ao requerido/apelante o alegado descumprimento das obrigações contratuais, a teor do disposto no art. 373, incisos I e II do CPC.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ora, de acordo com o citado
art
.
373
, inciso
I,
do
CPC
, para o reconhecimento da procedência dos pedidos formulados em sede de petição inicial, incumbe à parte requerente demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais a que se lhe reconheça o direito postulado, enquanto o inciso II do mesmo dispositivo, incumbe ao requerido a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito que venha a alegar o autor.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes da jurisprudência pátria:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO - ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS - IMPROCEDÊNCIA
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO.
1. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II do CPC). 2. Não tendo a parte autora logrado êxito em comprovar o descumprimento do contrato de prestação de serviços por parte do requerido, é de se confirmar a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. A alteração da verdade dos fatos configura a litigância de má-fé, a ensejar o pagamento de multa, de acordo o art. 80, II c/c art. 81 do CPC. 4. Recurso desprovido.

(TJ-MG - AC: 10000210288965001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/05/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2021). (Grifei).

EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR
. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
Ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Dessa feita, inexistindo comprovação do descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo contratado, a improcedência do pedido inicial é medida impositiva
.

(TJ-MG - AC: 10000191717545001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 28/05/2020). (Grifei).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL -
AÇÃO COMINATÓRIA C/C COBRANÇA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - INADIMPLÊNCIA DA PARTE REQUERIDA - DEMONSTRAÇÃO - ÔNUS DA PARTE AUTORA. Quanto as obrigações contratuais supostamente inadimplidas pela parte requerida, trata-se de verdadeira ação cominatória c/c cobrança de multa contratual, sendo que nestas ações o ônus da prova da existência do seu direito é do autor, enquanto ao réu cabe a prova do pagamento ou de outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor - inteligência dos incisos I e II do art. 373 do Código de Processo Civil de 2015. Constatando-se a ausência dos fatos constitutivos do direito do autor, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

(TJ-MG - AC: 10000170834204001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 12/03/0018, Data de Publicação: 15/03/2018). (Grifei).

No caso em exame, conforme enfatizado pelo juízo primevo na sentença, os autores/apelados se desincumbiram do seu múnus probatório, posto que cumpriram sua obrigação contratual; bem assim, o importe cobrado restou demonstrado, considerando a existência de valor residual do contrato originário, qual seja, R$ 5.682,80 (cinco mil seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos) acrescido da quantia de R$ 20.017,20 (vinte mil e dezessete reais e vinte centavos), decorrente do acréscimo contratual.

Outrossim, a empresa requerida/apelante não conseguiu comprovar o cumprimento integral de sua obrigação contratual, não restando configurada a existência de fato impeditivo do direito dos autores, nos termos do que dispõe o citado art. 373, II do CPC.

Infere-se, ainda, que contrariamente ao alegado pelo apelante, evidencia-se que o projeto original contratado, previa 21.134 m2 de área construído, passando posteriormente para 29.560m2, o que, somado ao recibo no valor de R$13.000,00 (treze mil reais), juntado pela própria parte apelante, reforça a existência de aditivo contratual e, por conseguinte, de que não teria ocorrido o pagamento integral dos valores ajustados no contrato.

Nessa esteira, tem-se que a alegação de inadimplemento contratual dos apelados, resta vulnerada, uma vez que por inteligência d
o art. 476 do CC/2002, a parte contratante, ora apelante, necessita provar o cumprimento de sua obrigação para que possa exigir o implemento da imposta à parte requerida.

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Ademais, se verifica que o descumprimento contratual na hipótese, consistiria na inadequação do projeto apresentado, o que exigiria a apresentação de prova técnica apta a demonstrar o desacordo do projeto.

Desse modo, coaduno com a posição firmada pelo magistrado de origem, no sentido de que a empresa apelante, não logrou êxito em comprovar o cumprimento integral da avença, tampouco, o alegado inadimplemento do ajuste pelos apelados, não se desincumbido, assim, perficientemente do seu ônus probatório
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/02/2023